Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-48.2013.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001827-48.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Correção Monetária, Obrigação de Entregar, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANDRA WROBEL - CPF: 889.332.451-20 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ADILSON TOMBINI - CPF: 816.570.991-72 (APELANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS TOMBINI - CPF: 067.443.899-04 (APELANTE), ADRIANA KOZOFF - CPF: 468.950.191-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA MARTINS BARBOSA - CPF: 480.179.901-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES AFASTADAS - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – JUROS CONVENCIONADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, o
prazo para a prescrição da ação monitória é de 05 (cinco) anos, afastando a ocorrência da prescrição.

Não merece acolhimento a carência da ação suscitada, pois é de clareza solar a existência do interesse processual, mormente incontroverso o inadimplemento da obrigação firmada através de instrumento sem força executiva, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual.

Vislumbrada a
demonstração da origem da dívida e que os devedores não se desincumbiram de comprovar a sua inexistência, a preliminar atinente a inépcia da inicial deve ser rechaçada.

Não se aplica a regra do art. 406, do C. Civil, uma vez que
há previsão expressa quanto a incidência
dos juros de 3% (três por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
0001827-48.2013.8.11.0086
– Nova Mutum

Apelantes:
Adilson Tombini e outro

Apelado:
Sandra Wrobel

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adilson Tombini e outro, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação monitória proposta por Sandra Wrobel, julgou procedente a demanda, para constituir de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 157.403,22 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da primeira citação, condenando os réus ao

pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação.

Inconformados, os apelantes suscitam preliminarmente a prescrição, a carência da ação e a inépcia da inicial. No mérito, pugnam pela redução dos juros moratórios convencionados, nos termos do art. 406, do Código Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70211577).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
0001827-48.2013.8.11.0086
– Nova Mutum

Apelante:
Adilson Tombini e outro.

Apelado:
Sandra Wrobel

VOTO

Cinge-se dos autos que Sandra Wrobel ajuizou ação monitoria contra Adilson Tombini e Edgar Luis Tombini, aduzindo ser credora da quantia de R$157.403,22 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e dois centavos), lastreada no contrato de confissão de dívida firmado entre as partes em 16.09.08.

Narrou que o contrato previa o pagamento mediante entrega de 2.400 sacas de soja no dia 01.03.09, restando avençado que a ausência do pagamento na data aprazada, ocasionaria a incidência de juros de 3% ao mês, até a data do efetivo pagamento.

Diante do inadimplemento da obrigação e o insucesso das tratativas amigáveis com os réus, a autora ajuizou a presente em 27.05.13.

Após a citação, o réu Adilson Tombini apresentou exceção de pré-executividade. Por sua vez, Edgar Luiz Tombini, opôs embargos monitórios suscitando em preliminares a prescrição, carência e inépcia da inicial. Na matéria de fundo, aduziu o excesso no valor cobrado.

Com a impugnação aos embargos, a douta magistrada lançou a decisão saneadora, afastando as preliminares suscitadas, decretou a revelia do réu Adilson Tombini, deixando de aplicar seus efeitos ante a pluralidade de réus e, determinou a especificação das provas.

A r. decisão foi objeto do recurso de agravo de instrumento n. 1009355-10.2018, de minha relatoria, que não foi conhecido ante o não cabimento, constando a possibilidade da discussão sobre as preliminares rejeitadas pelo juízo
a quo
em sede de apelo, senão vejamos:

“
De outra banda, é certo que o agravante poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC
”.

Processada a demanda, o feito foi julgado procedente, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 157.403,22 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da primeira citação, condenando os réus ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De proêmio, passo a analisar a alegação de impossibilidade de cobrança diante da perda de eficácia do título pela prescrição, aduzindo a demora na efetivação da citação.

Sem razão. Com efeito, observa-se que o contrato de confissão de dívida foi assinado pelas partes em 16.09.08, sendo ajuizada a ação monitória em 27.05.13, portanto, antes da fluência do lapso temporal previsto no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil.

Acerca do tema, cito a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 106, do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Posto isso,
rejeito a preliminar
, haja vista que o prazo prescricional para a propositura da ação monitória é de 05 (cinco) anos.

Ainda em sede de preliminar, os apelantes arguem a carência da ação, sustentando que conforme se infere do contrato de confissão de dívida, a obrigação firmada não é de dinheiro, mas, sim para a entrega de soja, devendo a lide ser extinta, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão.
É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Nesta trilha, é de clareza solar a existência do interesse processual, mormente incontroverso o inadimplemento da obrigação firmada através de instrumento sem força executiva, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual.

Logo, é evidente a existência do interesse processual no caso em tela, de modo que
rejeito a preliminar
.

No que tange a inépcia da inicial,
vislumbra-se a demonstração da origem da dívida e que os devedores não se desincumbiram de comprovar a sua inexistência,
bastando para rejeitar a preliminar
.

Ultrapassada a questão, os apelantes recorrem pugnando unicamente a redução dos juros moratórios convencionados, nos termos do
art. 406, do Código Civil.

No entanto, conforme se infere do contrato de confissão de dívida avençado, há previsão expressa quanto a incidência
dos juros de 3% (três por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Além disso, sequer indicaram no embargos monitórios opostos a quantia que entendiam devida, tampouco apresentaram planilha de cálculo.

Bem salientou a d. magistrada
a quo
:

“
Neste caso, entendo que o embargante alega que a autora pleiteia quantia superior à devida e, portanto, deveria ter declarado desde logo em sua peça defensiva a importância que entenderia correta, apresentando demonstrativo atualizado e discriminado do valor do débito, conforme preconiza o § 2°, do artigo 702, do CPC. No entanto, limitou-se a questionar o valor da taxa de juros moratórios convencionados, bem como o seu termo inicial, sem indicar qualquer valor ou apresentar qualquer cálculo. Desta feita o § 3° do mesmo dispositivo determina que caso a disposição do § 2° não seja atendida, os embargos monitórios seriam liminarmente rejeitados, caso este fosse o seu único fundamento, como é a hipótese dos autos
” (id. 70211567, fls. 8/11).

Desta feita, nesses termos e estribado nas razões acima, tenho que a sentença objurgada não merece reparo.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021